Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-09.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Ação previdenciária proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência federal em primeiro grau de jurisdição. Competência do TRF para apreciação de recursos, nos termos do art. 109, §4o, da CF. Apelo não conhecido, determinada a remessa dos autos ao TRF da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000755-09.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MICHAEL RODRIGUES DA CRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-09.2019.8.26.0077 -Voto no 17874
2
VOTO No 17874
Apelação: 1000755-09.2019.8.26.0077
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Birigui
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Michael Rodrigues da Cruz
PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA. Ação previdenciária
proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência
federal em primeiro grau de jurisdição. Competência do
TRF para apreciação de recursos, nos termos do art. 109,
§4o, da CF. Apelo não conhecido, determinada a remessa
dos autos ao TRF da 3a Região.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 175/177, que julgou procedente a ação ajuizada por Michael
Rodrigues da Cruz para condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de auxílio-
acidente desde a data da cessação do auxílio-doença, com o consequente
pagamento das prestações vencidas em uma única vez, acrescidas de correção
monetária em conformidade com o Manual de Cálculos do CJF, e de juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Pela sucumbência, a autarquia foi condenada ainda ao pagamento
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
acumulado até a sentença.
Entendendo
estarem
presentes
os
requisitos
autorizadores do art. 300 do CPC, a sentença deferiu ainda tutela de urgência para
o fim de determinar a implantação do benefício no prazo de 45 dias, sob pena de
multa de R$ 3.000,00.
Em suas razões de recurso o órgão ancilar pleiteia
preliminarmente a suspensão da tutela de urgência concedida. No mérito, alega
que não restou demonstrada a existência de incapacidade laborativa e tampouco a
ocorrência de acidente de qualquer natureza. Sustenta, por tal razão, a
improcedência do feito. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos.
Em contrarrazões o segurado reafirmou fazer jus ao
benefício e pugnou pela manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-09.2019.8.26.0077 -Voto no 17874
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Relatados.
O presente feito não comporta julgamento por esta
Corte.
No caso em tela, o autor relatou na inicial ser portador
de sequelas de acidente vascular cerebral sofrido no dia 18 de agosto de 2017, e
que mesmo após a realização de tratamento teria restado sequela motora no
membro inferior esquerdo, o que impede o exercício de sua função habitual de
office boy. Requereu em razão de tal quadro a concessão do benefício de auxílio-
acidente.
Não houve na petição inicial qualquer menção à
existência de nexo de causalidade entre o trabalho e o AVC sofrido; ademais, vê-se
dos autos que tampouco houve reconhecimento da etiologia acidentária pelo INSS,
que somente lhe concedeu benefício de natureza previdenciária.
Da mesma forma, o laudo pericial tampouco abordou
o tema do nexo de causalidade, até porque em momento algum havia sido sequer
aventado pelas partes.
No mesmo sentido a sentença não estabeleceu liame
entre o AVC e o exercício do trabalho, tratando da sequela a todo momento como
sendo decorrente de acidente de qualquer natureza, não de acidente do trabalho.
Por assim ser, resta inequívoco que o benefício
concedido na sentença foi o auxílio-acidente previdenciário (36), não o auxílio-
acidente por acidente do trabalho (94), pelo que se percebe que houve equívoco
por parte da autarquia ao implantar benefício da espécie acidentária após ser
intimada da tutela concedida (fls. 183), situação esta que, por óbvio, não tem o
condão de alterar o juízo competente para a apreciação do recurso.
Trata-se, portanto, a toda evidência, de ação
previdenciária regularmente processada em primeiro grau na Justiça Estadual, dada
a ausência de vara federal na cidade de Birigui, de modo que a competência para o
julgamento de qualquer recurso advindo do presente processo será de competência
do Tribunal Regional Federal, nos termos do § 4o do art. 109 da Constituição
Federal:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-09.2019.8.26.0077 -Voto no 17874
4
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e Município ou pessoa domiciliada ou
residente no País;
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União
com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
excluídas as contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
V - os crimes previstos em tratado ou convenção
internacional, quando, iniciada a execução no País, o
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou
reciprocamente;
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere
o § 5o deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional
no 45, de 2004)
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos
casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira;
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua
competência ou quando o constrangimento provier de
autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a
outra jurisdição;
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra
ato de autoridade federal, excetuados os casos de
competência dos tribunais federais;
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves,
ressalvada a competência da Justiça Militar;
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de
estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o
"exequatur",
e
de
sentença
estrangeira,
após
a
homologação, as causas referentes à nacionalidade,
inclusive a respectiva opção, e à naturalização;
XI - a disputa sobre direitos indígenas.
§ 1o As causas em que a União for autora serão aforadas
na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.
§ 2o As causas intentadas contra a União poderão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-09.2019.8.26.0077 -Voto no 17874
5
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o
autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu
origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou,
ainda, no Distrito Federal.
§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da
Justiça Federal em que forem parte instituição de
previdência social e segurado possam ser processadas e
julgadas na justiça estadual quando a comarca do
domicílio do segurado não for sede de vara
federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no
103, de 2019)
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível
será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de
jurisdição do juiz de primeiro grau.
§ 5o Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos,
o Procurador-Geral da República, com a finalidade de
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o
Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior
Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou
processo, incidente de deslocamento de competência para
a Justiça Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no
45, de 2004) (grifou-se)
Daí a se concluir que os autos vieram a este Tribunal
por equívoco, sendo de rigor sua remessa ao juízo competente para a análise do
recurso.

Posto isto, com fundamento no art. 109, § 4o da
Constituição Federal, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, determinada a remessa dos
autos ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
Nuncio Theophilo Neto
Relator